Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722723-37.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SHYRLENE NUNES BRANDÃO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BTG PACTUAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimos, a inexistência dos débitos respectivos e determinou a restituição de valores debitados e transferências realizadas em decorrência de fraude bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em exame consiste em saber se as instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos decorrentes de transações bancárias realizadas pelo consumidor no contexto de fraude arquitetada por terceiro estelionatário no intitulado “golpe da falsa central de atendimento”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva é analisada com base na teoria da asserção, que considera as alegações constantes na petição inicial, não dependendo da comprovação do direito. No caso, há pertinência subjetiva entre o objeto da demanda e as instituições financeiras, rejeitando-se a preliminar. 4. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em ações de consumo, sendo inaplicável o instituto ao caso. 5. A fraude bancária não gera presunção absoluta de fortuito interno, devendo ser analisada à luz da dinâmica dos fatos para verificar eventual culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou ainda fortuito externo, os quais rompem o nexo causal e afastam a responsabilidade objetiva (art. 14, § 3o, II, do CDC). 6. No caso concreto, a autora realizou transações diretamente por aplicativo e terminais de autoatendimento, utilizando senhas pessoais, após seguir orientações de terceiro desconhecido que se passou por funcionário das instituições financeiras, em um esquema de falsa central de atendimento. 7. A conduta da vítima, que optou por seguir instruções de terceiro mesmo após alerta de segurança fornecido pelo banco, foi determinante para a concretização da fraude, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro. 8. Não há provas nos autos que demonstrem vazamento de dados ou falha na segurança imputável às instituições financeiras, afastando o nexo causal e a responsabilidade civil. 9. A ausência de nexo de causalidade e a caracterização do fortuito externo tornam inaplicável o enunciado de Súmula 479 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos providos. Tese de julgamento: “1. A culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e o fortuito externo rompem o nexo causal, afastando a responsabilidade civil das instituições financeiras nos casos de fraude bancária.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CDC, art. 88. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1917360, 0702166-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 11/09/2024; Acórdão 1891986, 0725721-35.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 15/07/2024; Acórdão 1814197, 0710939-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 07/02/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 14, § 1o, inciso II, do CDC, 927 do CPC, 16 da Lei 12.414/2011, 42 e 43, inciso II, da LGPD, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, alegando que as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pelas fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. Assevera que as circunstâncias dos autos evidenciam uma clara falha na prestação de serviços de segurança por parte das recorridas. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamenta o apelo nesse aspecto, limitando-se a colacionar julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em reforço à sua tese. Nas contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, § 1o, inciso II, do CDC, 927 do CPC, 16 da Lei 12.414/2011, 42 e 43, inciso II, da LGPD. Isso porque, o órgão colegiado após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme se verifica, a conduta da apelada foi fundamental para a concretização da fraude e impediu qualquer atuação por parte das instituições financeiras, de forma que a dinâmica do desdobramento dos fatos ocorreu fora da órbita de atuação das apelantes. Assim, tanto a culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC), quanto o fortuito externo têm o condão de romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos atos fraudulentos praticados. (ID 69212112). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido". (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo Banco do Brasil S.A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017